Tribunal: STF
Processo: RE 1540273
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 48, p. 1):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRELIMINARES – BUSCA VEICULAR – REGULARIDADE DA AÇÃO POLICIAL – FUNDADAS RAZÕES – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSENTIMENTO DO MORADOR – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AIJ EM CONTINUAÇÃO APÓS JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – POSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA. 1. A busca veicular se equipara com a busca pessoal, prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal, dispensando a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, desde que ocorra com fundadas razões para o exercício policial. Precedentes STJ. 2. Não comprovado qualquer interesse escuso, animosidade com o acusado ou ilegalidade na atuação policial, não há como afastar a validade das palavras dos militares, no sentido de que o acusado franqueou a entrada na residência, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes. 3. Não pode se declarar nulo nenhum ato, se este não resultar prejuízo para a defesa ou acusação. 4. Se a autoria e materialidade dos crimes de Tráfico de Drogas e Posse de Arma de Fogo restaram comprovadas pelo harmônico conjunto probatório, em especial os firmes depoimentos dos policiais militares, não há que se falar em absolvição. 5. O simples porte de arma com numeração de série raspada, suprimida ou adulterada é suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, não se exigindo a comprovação de que o agente tenha sido o autor da adulteração/supressão, tampouco que tivesse ciência desse fato. 6. Dispõe o artigo 91 do Código Penal que se trata de efeitos da condenação, a perda em favor da união dos “dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito” ou “do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”, restando imperiosa a devolução ao proprietário do bem cuja decretação do perdimento na sentença não se inclua nas hipóteses legais. 7. Recurso parcialmente provido. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 58).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, XL, LV, e LVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o suposto nervosismo do recorrente e dos demais ocupantes do veículo não constitui motivo apto a ensejar a buscar veicular. Acrescenta-se, ainda, que os policiais não comprovaram o consentimento do recorrente para a busca domiciliar.



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 72, p. 3):



     “Merece conhecimento e provimento o presente recurso extraordinário, porque direcionado a estrito cumprimento do mandamento legal, não obstante os inúmeros casos semelhantes existentes no Brasil, onde não são poucos os casos de prejuízo dos réus na oportunidade da defesa, sobretudo nos crimes afetos ao tribunal do júri, onde deve ser assegurada a plenitude da defesa, ampla e irrestrita”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente